Tribunal: TJSP
Processo: 1001233-90.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer objetivando a ligação de energia no imóvel indicado na inicial. Sentença que reconheceu a falta de interesse processual do autor e indeferiu a petição inicial julgando extinto o processo, com fulcro no art. 485, I do CPC. Reforma necessária. Documentos juntados que indicam a tentativa do autor em solicitar, administrativamente, a ligação de energia no imóvel.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer objetivando a ligação de energia no imóvel indicado na inicial. Sentença que reconheceu a falta de interesse processual do autor e indeferiu a petição inicial julgando extinto o processo, com fulcro no art. 485, I do CPC. Reforma necessária. Documentos juntados que indicam a tentativa do autor em solicitar, administrativamente, a ligação de energia no imóvel. Esgotamento da via administrativa, ademais, desnecessária. Falta de interesse de agir não configurada. Extinção afastada. Feito que deverá ter regular prosseguimento em primeira instância. Recurso provido, com determinação.